Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714680-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: OCTAVIANO FRANCO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. (Cooperforte) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 189352560 do processo n. 0717364-08.2019.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Octaviano Franco Neto, desconstituiu a penhora sobre os imóveis indicados no ID de origem 154708545. Opostos embargos de declaração (ID 190405517), estes foram rejeitados (ID 190680346). Em suas razões recursais (ID 57855851), a agravante narra que houve várias tentativas para localização de patrimônio penhorável do devedor, não exitosas, até que os imóveis localizados em Várzea Grande, Mato Grosso, foram encontrados. Relata que houve o deferimento da penhora e consequente expedição de carta precatória para a avaliação dos bens. Explica que a carta retornou sem cumprimento por ter o oficial de justiça informado que não foi possível localizar os imóveis. Sustenta que, apesar de o Juízo de origem justificar a desconstituição da penhora na “falta de fornecimento de meios para efetivação da diligência”, não foi intimada a prestar auxílio e dar mais informações sobre o endereço, o que violou os princípios do contraditório e da decisão não surpresa. Esclarece que “contratará um preposto com conhecimento da área para acompanhamento do oficial de justiça, na nova carta precatória a ser expedida, o que desde já requer”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para “deferir liminarmente o envio dos autos para o contador ou a suspensão dos autos de origem até final julgamento deste recurso”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a manutenção da penhora sobre os imóveis e expedição de nova carta precatória. Preparo recolhido (IDs 57857814 e 57857817). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trecho da decisão agravada: 1. Face a ausência da localização do imóvel para avaliação pelo Juízo deprecado (ID 188902960) e não tendo o exequente fornecido meios para efetivação da diligência, DESCONSTITUO penhora sobre o imóvel deferida no ID 169280037 (imóveis indicados nos ID 154708545, de matrículas n.o 92.685 e 92.686, perante o 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, descritos como lotes urbanos, sob os no 28 e 29, da quadra 126 do loteamento denominado "Residencial São Simão). 2. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. (...) No que se refere à probabilidade do direito alegado pela cooperativa exequente, nos termos do art. 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; (...) Da análise preliminar dos autos, observa-se que as tentativas anteriores de localização de patrimônio penhorável, principalmente de ativos financeiros, foram infrutíferas. Ademais, a decisão de desconstituição da penhora baseou-se exclusivamente na ausência de localização do imóvel após tentativa frustrada do oficial de justiça responsável, o que, a princípio, não impossibilita a realização de novas diligências. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar ser direito do credor ter seu crédito adimplido e inexistir, até o momento, alegação de impenhorabilidade dos bens. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a penhora sobre os imóveis até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre os imóveis até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora